Tribunal: TJES
Processo: 5014815-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014815-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI EUSEBIO DA SILVA

AGRAVADO: JOSIANE RODRIGUES DE CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos: i) a posse atual do autor; ii) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e iii) justo receio de ser efetivada a ameaça. Artigo 567 do Código de Processo Civil.

2. Caso concreto em que, ao menos com base no nível de cognição própria do agravo de instrumento, restou comprovada a posse atual e a moléstia injusta da posse realizada pela parte requerida em relação ao imóvel litigioso que pertence em condomínio às partes.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5014815-15.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VANDERLEI EUSÉBIO DA SILVA

ADVOGADOS : FABIANO MARTINS DA SILVA E
SUELLEN MARTINS MOREIRA DE SOUZA

RECORRIDA : JOSIANE RODRIGUES DE CARVALHO DA SILVA

ADVOGADOS : PAULO FERNANDES TRINDADE E
GEIZE ANTÔNIO SODRÉ MAGRI

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento diz respeito à concessão de liminar em demanda de interdito proibitório.

A ora Agravada ingressou com a demanda de origem narrando que é divorciada do Requerido, ora Agravante, e que ficou acordado em sentença de divórcio, em relação ao bem objeto da partilha, que cabe à Agravada a fração de terreno situada na frente da edificação no lado direito da vista frontal do imóvel, medindo 4m de frente, 4m de fundos, 20m do lado direito, e 20m do lado esquerdo, possibilitando assim a entrada e saída da Agravada da sua residência, sem prejuízo do estacionamento do seu veículo que lhe ficou reservado.

Prosseguiu alegando que o Agravante, em 15.08.2022, impediu abruptamente a Agravada de estacionar seu veículo no local, permitindo, por outro lado, que veículos levados por clientes para a borracharia do Agravante, que funciona no local do imóvel, sejam mantidos estacionados na área de estacionamento reservada ao estacionamento do veículo da Agravada.

Narrou que o comportamento do Agravante tem gerado risco à vida da Agravada e à integridade de seu veículo, uma vez que, ao chegar do trabalho em horário avançado da noite, tem que deixar seu veículo na rua sob o risco de ser roubado ou danificado; além de por vezes ser impedida de sair para o trabalho em razão da obstrução de entrada e saída da Agravada por outros veículos.

Nestes termos, requereu na origem a concessão da medida liminar para determinar que o ora Agravante desobstrua de imediato o acesso da Agravada ao estacionamento de seu veículo, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

O Agravante pretende a reforma da decisão sustentando que (i) possui direito de livre utilização da área em discussão, durante o horário comercial de funcionamento da borracharia, para atendimento dos seus clientes, em razão da cláusula 2.2, §§§ 1º, 2º e 3º, do acordo extrajudicial celebrado entre as partes; (ii) a Agravada sequer é proprietária de veículo, a justificar o suposto impedimento do seu acesso à garagem; (iii) o portão edificado na área comum do imóvel serviu apenas para proibir o estacionamento indevido por algum visitante da igreja vizinha, sequer possuindo cadeado; (iv) não cerceou o direito de ir e vir da Agravada, ou lhe agrediu, e (v) a manutenção da decisão agravada prejudica sua atividade laboral.

Pois bem.

A propositura da ação de interdito proibitório é regulada pelo pelo artigo 567 do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil,
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Código Civil

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Portanto, para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:

(
i)
a posse atual do autor; (
ii)
a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e (
iii)
justo receio de ser efetivada a ameaça.

No caso, verifico que o Magistrado
a quo
deferiu a liminar, tendo em vista que a Agravada apresentou documentação satisfatória da verossimilhança de suas alegações, além de indício de prova da suposta turbação que lhe dificulta ou impede fazer uso da área litigiosa.

De fato, consoante pode ser verificado do “Contrato Particular de Compromisso de Divisão Amigável de Imóvel” juntado na origem (ID 17146094), em relação ao imóvel objeto da partilha, ficou atribuído à Agravada o uso da “
fração de terreno situada na frente da edificação, no lado direito da vista frontal do imóvel, medindo 4m (quatro metros) de frente, 4m (quatro metros) de fundos, 20m (vinte metros) do lado direito, e 20m (vinte metros) do lado esquerdo
”.

In casu
, o Agravante não controverte a atribuição da fração de terreno para uso da Agravada, mas tão somente suscita cláusula do “Contrato Particular de Compromisso de Divisão Amigável de Imóvel”, que dispõe acerca da garantia de utilização da área, pelo Agravante, durante o horário de funcionamento da borracharia.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, o imóvel litigioso pertence em condomínio ao Agravante e à Agravada, de modo que, nessa qualidade, deve ser utilizado por cada condômino com limite no direito do outro condômino, nos termos do art. 1.314 do Código Civil.

Assim, ainda que a cláusula invocada pelo Agravante subsidie o uso da área para atendimento dos clientes da borracharia durante o horário de funcionamento, a Agravada não pode ter impedido irrestritamente o uso da área que lhe foi atribuída.

Tanto é assim que a liminar concedida assim o foi tão somente para determinar que o Agravante desobstrua o acesso para o estacionamento do veículo da Agravada, “
a fim de que a Autora ao sair para o seu trabalho e ao retornar possa estacionar seu veículo sem qualquer impedimento
”.

Além disso, se por um lado, o Agravante tenta fazer prevalecer o acordo extrajudicial que lhe autoriza o uso da parte da frente do imóvel objeto de partilha, durante o horário comercial de funcionamento da borracharia, de outro lado, colocou um portão no local sem o consentimento da Agravada.

Ressalte-se, por fim, que o arrazoado do Agravante no sentido de que a Agravada não tem veículo registrado em seu nome não é capaz de infirmar a alegação de ameaça da posse e a conclusão pela necessidade da medida possessória, já que é possível à Agravada estar em posse e fazer uso de veículo cuja propriedade pertence a terceiro, inclusive conforme comprovado pelos documentos ID 8607099 e 8607100.

Portanto, ao menos com base no nível de cognição própria do agravo de instrumento, a decisão agravada não se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou praticada com abuso de poder, a justificar, nesse momento, a sua modificação.

Ademais, não vislumbro a hipótese de risco de perecimento do direito do Agravante, especialmente porque acaso vencedor, poderá pleitear eventuais perdas e danos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)